Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-04.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000608-04.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA SOARES - CPF: 709.011.201-20 (APELANTE), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), MARCIANA VIEIRA DE MELO - CPF: 908.866.231-20 (APELANTE), NELSON BARRETO DE MENEZES - CPF: 572.194.601-63 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA SALARIAL – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MATÉRIA PACIFICADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO –
RECURSO PROVIDO
.

1.
“Nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ”
(AgRg no REsp 1.577.727/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 14/10/2016)."

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, estaduais ou municipais possuem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.

3. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.

4. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.

5. Em relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.

6. Dado ao redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbencial, devendo, contudo, ser definido quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sandra Maria Soares
,
Marciana Vieira de Melo
e
Nelson Barreto de Menezes
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Correção de Perdas Salariais n. 1000608-04.2019.8.11.0011, julgou improcedentes os pedidos, para declarar a prescrição da pretensão de cobrança das perdas salariais (URV).

A decisão do juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, julgando extinto o processo com resolução do mérito, ao fundamento de que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, e de que as parcelas foram atingidas pela prescrição, vez que entre a data de distribuição da ação de conhecimento e a edição das leis mencionadas transcorreu o lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

Houve ainda, a condenação dos Autores ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC, que restaram suspensos em razão da gratuidade da justiça deferida.

Asseveram os Apelantes que a sentença merece reforma, uma vez que, por tratar-se diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça).

Assim, requerem a reforma da decisão, para que seja determinado o pagamento da diferença.

O Apelado, em suas contrarrazões, enuncia que a sentença não merece reforma, requerendo o desprovimento do recurso de apelação (id. 64794511).

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito recursal por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (id. 66694493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Inicialmente insta salientar que decisão combatida – ao reconhecer a prescrição de fundo de direito da pretensão dos apelantes quanto às diferenças salarias decorrentes da conversão da conversão da moeda, sob o fundamento de que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira dos servidores, iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão – não merece prosperar.

Com efeito, o Decreto no 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos
"contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Já o artigo 3o do referido diploma legal prevê que:

“Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.”

A respeito do tema prescrição relacionada à URV, o Des. Luiz Carlos da Costa no recurso de Apelação Cível n. 39899/2017, leciona que:

“Não é bem assim. Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos prova específica nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês:

"Na espécie, não ocorre reexame de matéria fático-probatória, mas sim, aplicação de entendimento há muito pacificado no STJ, no sentido de que, nas ações em que se pleiteiam diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV,
não há a prescrição do fundo do direito, mas, tão somente, das parcelas referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
”
(STJ. AgInt no REsp 1608821/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017)

Assim, não há falar em prescrição de fundo de direito, posto que trata-se de prestação de trato sucessivo, prescrevendo apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação.

Portanto,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

VOTO – MÉRITO

A controvérsia cinge-se em se verificar se é devida a incorporação à remuneração dos servidores da diferença do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Inicialmente, insta consignar que os Apelantes são funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste (id. 64794008).

A Lei n. 8.880/94 possui caráter de ordem pública, com aplicação geral, uma vez que versa sobre o sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal. Ou seja: apurar a existência de eventual perda salarial resultante da conversão do cruzeiro real para URV não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistêmica das Medidas Provisórias no 434 e 457/94 e da Lei no 8.880/94, firmou entendimento no sentido de que aos servidores públicos que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

A propósito:

“Direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento (AgRg no REsp. 1.273.351/AM, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2012).

O índice de 11,98% não é devido indistintamente às diversas carreiras do serviço púbico, mas tão somente àqueles cujos servidores recebem seus vencimentos nos moldes do art. 168 da Constituição Federal, como no caso dos autos”
(AgRg no REsp 1.292.028/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/5/2014, DJe 18/6/2014.)

Por esta razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e
municipais
.

Desta forma, os Apelantes fazem jus ao recebimento, até porque nos autos não foi possível se aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, mormente porque o Apelado não comprovou a data do efetivo pagamento aos apelados, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.

Nesse contexto, forçoso considerar a consolidação na jurisprudência da orientação pela inviabilidade da compensação do percentual devido ao servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração.

Aliás, a própria jurisprudência faz a diferença entre a situação dos servidores que tiveram suas carreiras reestruturadas, os quais não farão mais jus a URV a partir desse momento, enquanto os servidores que tiveram apenas reajustes/revisões salariais, poderão ter direito ao suposto decréscimo salarial com a conversão da moeda.

Por essa razão, o próprio STF pronunciou em sede de REPERCUSSÃO GERAL (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença, por arbitramento, para se apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).

Portanto, acaso o ente estadual tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes.

Quanto à atualização dos créditos, no que tange a correção monetária, impende salientar que enquanto aguardava o julgamento da Suprema Corte quanto à questão jurídica-constitucional versada no Recurso Extraordinário (870947/SE), o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo era no sentido de aplicar para a correção monetária o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passaria a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o - F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Carmen Lúcia.
STF. Plenário, 20.9.2017.”

No tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, segundo o Supremo Tribunal Federal, a fixação dos juros moratórios com base no índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o - F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/09. Portanto, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicado o percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

No tocante a fixação dos honorários advocatícios, dado ao redimensionamento do julgamento inverto o ônus sucumbencial, devendo, contudo, ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, do CPC e, em consonância com a jurisprudência adotada por esta Colenda Câmara:

"AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MATÉRIA PACÍFICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ART. 85, §4o, II, NCPC – RECURSO DESPROVIDO. Decisão que reconhece o direito dos servidores do Poder Executivo Estadual à apuração e acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para URV, nos termos da Lei no 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento, bem como determina a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido. Decisão em conformidade com o entendimento majoritário dos tribunais superiores. Definição dos honorários advocatícios quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, II, do CPC/2015. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe”
(AgR 4059/2017, DRA. VANDYMARAG. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017)."

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar o ato sentencial e determinar a liquidação da sentença por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira do servidores beneficiados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94 e ainda, dado o redimensionamento do julgamento inverto o ônus sucumbencial, devendo, contudo, ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021